Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVASÃO DE ÁREA OCUPADA PELOS AUTORES. DESTRUIÇÃO DE BENFEITORIAS E PLANTAÇÕES. AMEAÇAS. PROVA DOCUMENTAL E SENTENÇA POSSESSÓRIA SUPERVENIENTE (ART. 493, DO CPC). CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. VALORES FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de invasões, destruição de benfeitorias (cômodo/barraco), derrubada de cerca e destruição de plantações em lote rural de 264 m2, com prolação de ameaças. O magistrado de origem julgou improcedente a reconvenção apresentada pelo réu, na qual almejava a condenação dos autores por danos morais e litigância de má-fé. Ao final, o requerido foi condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00, para cada requerente, por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta e se os autores possuem legitimidade ativa por suposta ausência de propriedade formal; (ii) estabelecer se há ato ilícito do réu e se existe reciprocidade de ameaças apta a afastar o dever de indenizar; (iii) determinar se os danos materiais e morais estão comprovados e se os valores fixados são adequados; (iv) examinar a relevância probatória da sentença possessória conexa superveniente; e (v) avaliar a procedência da reconvenção por danos morais e litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de inépcia da inicial deve ser afastada quando a petição apresenta narrativa clara dos fatos, causa de pedir suficiente e pedidos juridicamente possíveis, permitindo-se o pleno exercício do contraditório.
4. A preliminar de ilegitimidade ativa ad causam não se sustenta, notadamente porque a legitimidade em pretensão indenizatória decorre da condição de vítima do ilícito, e não da propriedade formal do bem, sendo suficiente a alegação de danos suportados pelos autores em benfeitorias e plantações no lote por eles ocupado. Ademais, há pertinência entre os fatos narrados na inicial e a conduta atribuída ao réu, sendo a matéria afeta ao mérito e não à ausência de condição da ação.
5. O conjunto probatório demonstra que o réu invadiu o lote ocupado pelos autores, destruiu benfeitorias e plantações e proferiu ameaças, configurando exercício arbitrário das próprias razões, nos termos dos arts. 187 e 927 do Código Civil.
6. A sentença proferida em ação possessória conexa reconhece a posse legítima dos autores sobre a área de 264 m2 e a turbação praticada pelo réu, devendo ser considerada como fato superveniente relevante para o julgamento, nos termos do art. 493 do CPC, mesmo pendente de trânsito em julgado.
7. A indenização por dano moral visa à compensação do ofendido, à punição do ofensor e à prevenção de novos ilícitos, devendo considerar a gravidade do dano, a conduta do agente e sua capacidade econômica, bem como evitar o enriquecimento sem causa.
8. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 para cada autor) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não havendo motivos para sua majoração ou redução.
9. Os danos materiais são evidentes pela materialidade da destruição (cerca, construção inicial e plantações), sendo prescindível prova documental exata do prejuízo diante do conjunto probatório e da inviabilização de apuração mais completa, reputando-se adequado o montante de R$ 5.000,00.
10. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois não há ato ilícito imputável aos autores, que apenas exerceram sua posse legitimada em ação própria; e tampouco prova de conduta dolosa ou desleal que configure litigância de má-fé, à luz do disposto no art. 80 do CPC.
V. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em ação indenizatória, a legitimidade ativa decorre da condição de vítima do ato ilícito, e não da propriedade formal do bem atingido."; "2. A sentença possessória conexa superveniente constitui fato relevante para o julgamento da reparação civil e pode ser valorada como prova robusta, nos termos do art. 493 do CPC, ainda que pendente de trânsito em julgado."; "3. A invasão de área ocupada, com destruição de benfeitorias e plantações e prolação de ameaças, configura ato ilícito e exercício arbitrário das próprias razões, impondo dever de indenizar por danos materiais e morais quando demonstrados conduta, dano e nexo causal."; "4. O arbitramento do dano moral deve observar razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, consideradas as funções compensatória, punitiva e preventiva."; "5. É improcedente a reconvenção por danos morais e litigância de má-fé quando ausentes ato ilícito dos reconvindos e demonstração de conduta dolosa prevista no art. 80 do CPC.".
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 402, 884, 927 e 944; CPC, arts. 80, 373, II, 493 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 10.11.2015, DJe 28.03.2016; STJ, REsp 337.739/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro; STF, AI 455.846/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.12.2004; TJDFT, Acórdão 1947462, Proc. 0700232-39.2023.8.07.0019, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 06.12.2024; TJDFT, Acórdão 1694934, Proc. 0703043-76.2021.8.07.0007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023, DJe 09.05.2023.